Tribunal: TJDFT
Processo: 0706142-62.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Ação declaratória de direito de preferência. Locação. Perda superveniente do objeto. Extinção sem resolução de mérito. Sucumbência mantida. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1 Direito de preferência previsto no art. 27 da Lei do Inquilinato. Entrega voluntária do imóvel e retirada das benfeitorias realizadas, perda de objeto.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:(i) saber se, diante da perda superveniente do objeto, a sentença deveria ter extinguido o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em vez de julgar improcedente a ação e (ii) verificar se a conduta da apelada, ao notificar a locatária para retomada do imóvel e, em seguida, anunciar a venda, atrai a aplicação do princípio da causalidade para inverter o ônus da sucumbência.
III. Razões de decidir
3. A perda do objeto, em razão da restituição voluntária do imóvel pela apelante, retira a utilidade prática da demanda, impondo a extinção do feito sem resolução de mérito, e não a improcedência do pedido, como decidiu o juízo de origem.
4. Não há, contudo, fundamento para a inversão da sucumbência, pois não se comprovou a preterição efetiva do direito de preferência nem a venda do imóvel a terceiros, e a própria desocupação voluntária pela apelante contribuiu para a perda do objeto. À luz do princípio da causalidade, a responsabilidade pelo ajuizamento da demanda permanece da parte autora.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso parcialmente provido para extinguir o processo sem resolução de mérito, mantida a sucumbência fixada em primeiro grau.
Tese de julgamento: “1. A perda superveniente do objeto enseja a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 2. A ausência de prova de efetiva preterição do direito de preferência afasta a inversão da sucumbência, prevalecendo a causalidade atribuída à autora.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Lei no 8.245/1991, art. 27. Jurisprudência relevante citada: N/A.